Tribunal: TJBA
Processo: 8001779-98.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001779-98.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, RUI FERRAZ PACIORNIK, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada em contrato de seguro com assinatura especificamente contestada pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial grafotécnica solicitada para apurar a autenticidade de assinatura em contrato de seguro, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, quando há impugnação específica da assinatura em contrato e pedido expresso de prova técnica, configura cerceamento de defesa.

4
. Conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, quando o consumidor nega a autenticidade da assinatura, o ônus de provar a validade do documento é da instituição que apresenta o contrato.

5. A divergência visível entre as assinaturas constantes nos autos reforça a necessidade da perícia técnica.

6. O encerramento prematuro da fase instrutória impediu a parte de produzir prova essencial ao deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
1. A falta de produção de perícia grafotécnica para resolver dúvida sobre a autenticidade de assinatura em contrato de seguro, quando pedida pela parte, configura cerceamento de defesa e gera a nulidade da sentença. 2. Em processos que envolvem consumo, se a assinatura for contestada, o ônus de provar que o documento é autêntico cabe à instituição que alega a existência da relação jurídica.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 369, 373, I e II, 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; TJBA, Apelação n. 8015905-85.2023.8.05.0001, Relatora: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicado em 04/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001779-98.2024.8.05.0064
, em que figuram MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS (como apelante) e CAIXA SEGURADORA S/A e outros (como apeladas).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03